Tribunal: TJDFT
Processo: 0728960-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO. REQUISITOS PRESENTES. PODER GERAL DE CAUTELA. EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. RISCO DE ALIENAÇÃO DO BEM ANTERIORMENTE À RESOLUÇÃO DA DEMANDA. FATOS CONTRADITÓRIOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO MANTIDA.
1. Cumpre ao julgador, com base no poder dever geral de efetivação, adotar as medidas necessárias para assegurar a prestação de uma tutela jurisdicional adequada, incumbindo ao juiz tomar medidas para garantir a efetividade do processo e assegurar a possibilidade cumprimento de eventual decisão condenatória final.
2. Presentes os pressupostos autorizadores (artigo 300 do CPC), justifica-se o deferimento do pedido de tutela de urgência para obstar a alienação de imóvel cuja propriedade se questiona.
3. Existindo forte controvérsia acerca da posse/propriedade do imóvel, afere-se que o feito originário demanda cuidadosa análise por ocasião da instrução processual. Assim, deve ser previamente instaurado o contraditório e a instrução do feito para garantir a conservação da situação de fato do imóvel litigioso, sob pena de esvaziamento do objeto da demanda.
4. Recurso conhecido e não provido.